Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA.
1. “Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos artigos 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos artigos 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil.” (REsp n. 1.774.987/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8.11.2018, DJe 13.11.2018).
2. Apelação conhecida e provida. Unânime.